Tribunal: TJDFT
Processo: 0006340-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. PENA REDIMENSIONADA.

1. O Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG) elenca quatro vetores objetivos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Em que pese à ausência de laudo de avaliação econômica do objeto subtraído, o valor declarado, seguramente, supera os 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, montante que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3 . O furto cometido no interior da Delegacia de Polícia aumenta o desvalor da conduta perpetrada pelo réu e a reveste de considerável grau de reprovabilidade, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância.

4. No caso analisado, não há falar em absolvição por erro de tipo, os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal, restaram devidamente caracterizados.

5. Descabe a desclassificação do crime de furto para o crime de apropriação de coisa alheia, haja vista que as provas coligidas demonstram a ação delitiva não correu por erro, caso fortuito ou força da natureza.

4 Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, quanto fundamentada na contumácia na prática de crimes, conforme orientação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.